Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722659-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GILBERTO GUTIERREZ D E S P A C H O Considerando a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, caput, CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento, em dobro, do preparo (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora